Tribunal: TJES
Processo: 0022112-91.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022112-91.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE MARTINS DE AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRIBUNAL DO
JÚRI.
ART.

121, § 2°, incisos
I
I,

IV
E VI,
do C
ó
digo Penal
.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS.

INOCORRÊNCIA.
QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO.
PENA-BASE.
MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
PATAMAR DE MAJORAÇÃO
.
P
ADRÕES NORTEADORES DO C. STJ
.
ART. 61, III, ‘J’, CP. CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O FATO CRIMINOSO. DECOTE DA AGRAVANTE
.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

2
.
No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo. Só aqueles veredictos teratológicos, incoerentes, absolutamente discrepantes do conjunto probatório merecem ser anulados. Precedente do STJ.

3
.
O crime foi cometido com um único tiro de arma de fogo na testa da vítima, não havendo qualquer indício de que essa teve a mínima chance de se defender, sequer fugir da investida criminosa, características de um homicídio cometido mediante recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima e motivado por desavenças do casal.

4.
A qualificadora do feminicídio (inciso VI) é de natureza objetiva (estado e condição de mulher) e coexiste com a qualificadora do motivo fútil (inciso II), que é de natureza subjetiva (motivação irrelevante). Precedentes do c. STJ.

5.
Por serem de mesmo valor, é viável a compensação integral, na segunda fase da dosimetria da pena, das circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, incisos I (menoridade relativa) e III, alínea ‘d’ (confissão espontânea), com as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas ‘e’ (recurso que dificultou a defesa da vítima), ‘f’ (com violência contra a mulher), todos do Código Penal. Precedentes.

6
.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59, do CP.

7.
“Em relação à agravante descrita no art. 61, II, "j", do CP, cumpre registrar que considerar que o cenário de pandemia da Covid-19 se adequa à ideia de calamidade pública implicaria,
inter alia
, a sua aplicação indiscriminada para todos os crimes ocorridos nesse período. Tal consideração, portanto, acabaria por inobservar o próprio princípio constitucional de individualização da pena, visto que se passaria a não mais particularizar o contexto em que ocorrido o fato delituoso, o qual não se pode afirmar que sempre guarda relação com as vicissitudes decorrentes desse interregno”. (STJ; AgRg-REsp 2.032.834; Proc. 2022/0324522-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 30/08/2023).

8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE MARTINS DE AMORIM
, em face da r. sentença de fls. 342/348, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória.

De início, rememoro que a denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“
(...
)
na madrugada do dia 31 de outubro de 2020, por volta das 0
5
h00min, durante estado de calamidade pública instituído pelo Decreto n. 18.064 de 02/04/2020, na Rua das H
ortências
, n
º
88, no Morro de Santa Helena, Praia do Suá, nesta cidade, o
denunciado
FELIPE MARTINS DE AMORIM, agindo com intenção de matar, efetuou um disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima EVELLIN BERNARDO DE OLI
V
EIRA, causando-lhe os ferimentos fatais descritos no Laudo de Exame Cad
avé
rico de fls. 109/112.

Consta que a vítima conviveu com o
d
enunciado por aproximadamente 02 (dois) anos, tendo um filho de 04 (quatro) meses de idade, fruto de um relacionamento conturbado, permeado por condutas abusivas e agressões físicas do DENUNCIADO FELIPE em face de EVELLIN.

No dia dos fatos, o DENUNCIADO FELIPE, juntamen
t
e com a vítima, foi a um baile funk, festa conhecida como 'MANDELA’, que acontecia na comunidade onde residiam e, após uma simples discussão entre o casal, ele efetuou um disparo na cabeça de EVELLIN, que lhe ceifou a vida e em seguida, efetuou outro disparo para cima, em comemoração.

Em detida análise dos presentes autos, vislumbra-se que o crime foi praticado por motivo fútil, no contexto de uma simples discussão de casal, após a vítima manifestar seu descontentamento com fato de o acusado estar transitando desacompanhado dela, durante a festa.

Ademais, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o DENUNCIADO FELIPE surpreendeu a vítima com um disparo de arma de fogo, à queima-roupa, sem que ela tivesse qu
a
l
q
uer chance de reação ou defesa.

Ressalta-se, ainda, que o crime foi come
t
i
d
o c
on
tra
uma m
ulher, por razões da condiçã
o
de sexo feminino, levando em conta que o DENUNCIADO FELIPE desconsiderava a dignidade da vítima enquanto mulher, munia de sentimento de posse, além de te
r
histórico amplo de agressão doméstica
contra
E
V
ELLIN, inclusive, durante sua gestação”.

Desse modo, considerando que na fase de pronúncia deve prevalecer, em regra, o princípio
in dubio pro societa
te
e entendendo a magistrada
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o apelante foi pronunciado (fls. 270/273-v) como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II, IV e VI, do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 07/11/2022 (fls. 330/341), a respeitável sentença de fls. 342/348, concluiu por julgar procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar
o recorrente pelo crime capitulado no artigo 121, §2°, incisos II, IV e VI, do Código Penal, à pena de 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com a condenação suso referenciada, a defesa se insurge quanto à decisão dos jurados, que reputa como sendo manifestamente contrária às provas dos autos, eis que, a seu sentir, “todos os depoimentos colhidos durante a investigação, assim como durante a instrução processual, restou provado que Felipe não teve a intenção ou dolo de matar a vítima”, sendo um “disparo acidental”.

Além disso, afirma que o relacionamento do casal sempre foi norteado por ciúmes da vítima, e que no dia dos fatos “começaram a discutir, que retirou o pente da arma e não sabia que ainda havia uma bala na agulha da arma. Que tirou o pente e apontou a arma para Evellin para dar um susto, na tentativa de fazer ela parar de gritar e conter sua crise de ciúmes. Que disparou um tiro acidentalmente, pois não sabia da bala na agulha da pistola que portava”. Por fim, sustenta que não fez nenhum disparo para cima em sinal de comemoração pelo crime praticado.

Firme nessa premissa, entende a defesa que a decisão dos jurados não encontra respaldo nas provas constantes nos autos, restando evidente que o julgamento do apelante deve ser anulado, para que esse seja novamente julgado pelo Tribunal Popular do Júri.

Pois bem. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, por meio do disposto no Boletim Unificado nº 43523085, fls. 08/11, Registros de Denúncia de fls. 38/55, e no Laudo de Exame Cadavérico nº C01843/20, às fls. 113/114.

Especificamente acerca da autoria, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão para se alterar a conclusão alcançada. O que se verifica, em verdade, é a irresignação natural do apelante quanto ao resultado, mas não uma decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri.

Isto porque, a autoria restou configurada ante a prova testemunhal colhida na instrução processual, a qual confirmou integralmente as declarações prestadas na esfera policial, conforme extraio da contrarrazões recursais (id 4525686). Vejamos:

“Seguindo análise cronológica dos autos, agora na fase judicial, destaca-se o depoimento prestado pela testemunha Kesia Maria Candido Souza, ouvida à fl. 194, informou que ficou sabendo do ocorrido por meio de rede social e por conhecer Fátima (mãe do réu), efetuou uma ligação para ela e foi informada que Evellin estava no hospital, pois havia sido alvejada [tempo 12:16 a 12:31].

A testemunha ao ser questionada sobre como era o relacionamento da vítima com o réu, informou ouviu falar que eles brigavam e que ele agredia ela [tempo 13:10 a 13:14]. Perguntado sobre o que ouviu falar em relação ao crime em si, a testemunha respondeu que não estava presente no dia dos fatos [tempo 13:15 a 13:29], mas que “o que eu ouvi foi que ela tinha morrido e que algumas pessoas falam que ele deu tiro por querer, algumas pessoas falam que foi sem querer, não dá para entender, a gente não sabe por que não estava lá” - [tempo 13:31 a 13:38].

Nesta oportunidade, foi ouvida pela Autoridade Policial à fl. 195 (mídia fl. 193), Lais Santos Silva, que disse que não presenciou os fatos, mas sabe o que aconteceu [tempo 05:07 a 05:14] e com suas palavras contou sobre as agressões sofridas pela vítima: [tempo 05:15 a 05:34] – perguntado se pode contar o que ficou sabendo, respondeu que pelo o que eu fiquei sabendo, eles discutiram, teve uma discussão antes; que aí ele chegou a agredir ela; [tempo 05:36 a 05:50] – perguntado se ele agredia ela com frequência, respondeu que sim; que chegou a agredir ela grávida, falou que quando ela estava grávida, ela até chegou a me contar, que se não fosse a filha dele na barriga, ele iria matar ela; que só não matou porque a filha dele estava na barriga; [tempo 05:51 a 06:22] – que aí antes dele ir para esse local que eles foram, eles brigaram e aí ele tentou jogar ela da escada; que aí a mãe dele chegou e impediu a briga; que aí ele não queria sair e ela queria ir; que como era véspera de aniversário dela, ela queria sair para se divertir e ela foi; que nisso que ela foi, ele é uma pessoa muito psicopata de ciúmes, eles foram e começaram a brigar, aí foi nisso que ele fez, deu um tiro na cabeça dela; [tempo 06:23 a 06:25] – perguntado se foi no meio do baile, respondeu que foi no meio do baile, no meio de todo mundo; que todo mundo viu; [tempo 06:27] – perguntado se conversou com pessoas que viram, respondeu que sim, várias pessoas; [tempo 06:31 a 06:36] – perguntado o que eles falam, respondeu que ele tirou a arma e deu um tiro na cabeça dela no meio de todo mundo; [tempo 06:50 a 06:59] – perguntado se ela (Evellin) já tinha relatado para a senhora agressões anteriores, respondeu que sim; que relatou agressão, fez medida protetiva; que fez várias proteções mais não adiantou; [tempo 07:01 a 07:10] – perguntado se já tinha visto a Evellin machucada, com o rosto roxo, com hematomas, respondeu que sim, ela me mandou foto dos roxos das pernas dela, da barriga; [tempo 07:11 a 07:13] – perguntado se ela falava que era o Felipe que fazia isso, respondeu que sim; [tempo 07:14 a 07:29] – perguntado se ela falava como que eram esses hematomas, se ele chutava, socava, se ele batia nela com alguma coisa, respondeu que ele uma vez chegou a bater nela com a vassoura, batia de “porrada”, já jogou o telefone dela novinho quebrou no pé dela, ela grávida com um barrigão; [tempo 07:31 a 07:39] – perguntado se sabe mesmo por ouvir dizer que o Felipe era envolvido com coisa errada no bairro, respondeu que sim; que ele era de lá, ele ficava lá, no movimento; Por fim, a testemunha confirmou o depoimento prestado na delegacia [tempo 09:39].

O Policial Civil Igor Carneiro, foi ouvido em juízo à fl. 196 (mídia fl. 193) e disse que participou das investigações, com o objetivo de descobrir o que teria ocorrido de fato [tempo 01:09 a 01:27].

Igor mencionou também, as diversas Denúncias Anônimas recebidas, que apontavam que o motivo do crime teria sido ciúme entre Felipe e a namorada. A partir daí, iniciou-se uma busca para localizar testemunhas para comprovar tais informações [tempo 01:28 a 01:43], mas não obtiveram êxito devido ao fato de o réu possuir envolvimento com tráfico de drogas no local. Informou que conseguiram realizar intimação e localizar algumas amigas da vítima que contaram detalhes sobre o relacionamento dos dois, que continha ameaças e agressões [tempo 01:45 a 02:10].

Com suas palavras detalhou:

[tempo 02:12 a 02:30] – salvo engano ela já tinha uma medida protetiva contra ele e apesar disso depois eles ainda continuaram juntos; que aí conseguimos também mensagens de WhatsApp que nos foram passadas, áudios, que fala que aí pessoas que relataram o que teria ocorrido no dia”. [tempo 02:31 a 02:56] - que aí dos áudios até fizemos algumas transcrições que dizia que eles estavam discutindo e que em dado momento ele foi, sacou a arma e efetuou o disparo contra ela; que aí ele tentou ali no momento dizer que teria sido acidental, só que o próprio conteúdo desses áudios que a gente vinha recebendo, dessas informações, dessas mensagens já versava que não, que salvo engano ele tinha até efetuado um disparo em sequência; [tempo 02:57 a 03:19] - que antes dele ser preso ele foi ouvido em sede policial ele disse que teria desmuniciado a arma, tirado o carregador, apontou para ela e o disparo aconteceu; que ele disse que teria sido acidental essa ação, só que aí algumas informações que a gente obteve fala que ainda depois disso ele teria dado um disparo para o alto;

Perguntado se durante a instrução teve alguma dúvida quanto a autoria, respondeu ‘que diante de todo o cenário a gente restou convencido de que ele fez isso de forma intencional e em uma das agressões que ele promoveu contra ela, ele falou que só não a teria matado numa ocasião anterior porque ela estava grávida’ - [tempo 03:21 a 03:48] e ‘que diante de todo este contexto a gente não teve dúvida que ele realmente teve a intenção de executá-la’ - [tempo 03:58 a 04:06].

Ao ser questionado se o crime foi presenciado por outras pessoas, respondeu positivamente, mas explicou que pelo fato de o réu possuir envolvimento no tráfico, as testemunhas quiseram se resguardar e não forneceram mais nenhum tipo de informação [tempo 04:07 a 04:19], que falavam somente que ele teria sido o autor do crime, mas que de forma alguma iriam para a delegacia prestar declarações [tempo 04:21 a 04:35].

Posteriormente, à fl. 197 (mídia fl. 193) também foi ouvido o Policial Civil Denilson Santos Ramos, o qual disse: [tempo 18:30 a 18:44] – que nos relatos de testemunhas, de pessoas ligada a eles, falou que ele tinha essa mania, que brigava com ela e em discussões e brigas, já houve momentos de ele efetuar disparo na direção dela. Perguntado sobre o local do crime, respondeu que os fatos ocorreram em uma festa [tempo 18:48 a 19:10]. Indagado se obteve informações de que os disparos foram com intenção de matar ou não, respondeu “que segundo pessoas que conviveram com ela e ele, ela relatou que ele tinha essa prática, brigava, pegava a arma e “pá” atirava; que então assim, algumas não soube precisar, mas outras me falaram pra mim que quis, porque se aponta, pega a arma, então não tem esse negócio de que foi acidental não” - [tempo 19:36 a 20:09].

Ainda em juízo, à fl. 207 (mídia fl.206), foi ouvida a testemunha Johnny Faustino Dias, que trabalha no Pronto atendimento para onde a vítima foi levada e informou que ela chegou ao local com um homem que a deixou lá e depois desapareceu [tempo 00:38 a 00:53]. Disse não saber o nome do homem e que só conhece de vista [tempo 01:07 a 01:12] e que essa pessoa estava armada [tempo 01:15 a 01:20]. Neste aspecto, indagado sobre o momento em que conseguiu ver a arma do indivíduo, respondeu ‘que estava eu e o rapaz que trabalha comigo, para socorrer ela, que ele deixou lá; que aí foi na hora que ele foi puxar a perna dela e a camisa dele levantou; que quando ele notou que a gente percebeu que ele tava armado, ele saiu também mais rápido” - [tempo 01:21 a 01:38]. Oportunamente, em suas declarações disse que ouviu boatos de que quem efetuou o disparo na cabeça da vítima, foi o marido dela [tempo 02:05 a 02:16] e finalizou dizendo que a vítima chegou ao pronto atendimento já sem vida [tempo 03:06 a 03:10]. Seguindo a ordem cronológica dos autos, à fl. 208 (mídia fl. 206) foi ouvida a testemunha Karen Nascimento de Souza, a qual disse que ouviu comentários de que Felipe teria alvejado a vítima [tempo 06:20 a 06:27] - [tempo 06:28 a 06:50]. À fl. 209 (mídia fl.206), foi realizada a oitiva de Fátima da Silva Martins (mãe do réu), que em suas declarações, afirmou que a vítima Evellin já havia denunciado Felipe em decorrência das agressões sofridas [tempo 13:20 a 13:26]. Por fim, perguntado se presenciou alguma lesão na vítima por conta das agressões, respondeu que sim [tempo 13:28 a 13:40] e perguntado quais foram os tipos de lesões que presenciou, respondeu ‘que um roxo nela, no braço e a perna’ - [tempo 13:41 a 13:51].

Posteriormente, foi ouvido em juízo à fl. 210 (mídia fl. 206), Adeilton Santana de Amorim, o qual declarou que: [tempo 14:35 a 15:17] – perguntado o que se recorda do dia em que a vítima Evellin faleceu, respondeu que eu soube disso aí tipo, quando aconteceu eu tava em casa e quando ele falou pra mim que ela tinha levado um tiro, eu pensei que era ele que tinha levado um tiro, mas só que quando eu fui ver era ela; [tempo 15:21 a 15:26] – que ele chegou falando que ela tinha levado um tiro; que eu pensei que era de raspão e quando eu fui ver ela tava lá no PA; [tempo 15:36 a 15:46] – perguntado se ele tinha falado quem tinha dado o tiro, respondeu que não; [tempo 15:54 a 16:07] – que ele tava alterado, porque ficou muito nervoso; que a gente também ficou nervoso pelo o que aconteceu; que chegou lá e ela tava lá no PA; [tempo 16:09 a 16:12] – perguntado se ele levou ela até o PA, respondeu que diz que ele levou; [tempo 16:23 a 16:48] – perguntado o que fez depois disso, respondeu que eu cheguei lá no PA e depois eu fui na ambulância, para saber de alguma coisa que aconteceu; [tempo 16:50 a 17:03] – perguntado em que momento ficou sabendo quem tinha dado o tiro, respondeu que isso aí eu não sei não; que sobre o negócio de quem deu eu não sei; que eu não sei por que eu tava em casa;

A senhora Aline Bernardo Ignacio (genitora da vítima), foi ouvida à fl. 227 e declarou: [tempo 02:11 a 02:17] – perguntado quem foi que matou a sua filha, respondeu que tudo indica que o Felipe, o esposo dela; [tempo 02:41 a 02:57] – perguntado por que falou que tudo indica que foi o Felipe que matou a Evellin, respondeu que porque logo depois chegou muita mensagem no meu “PV” de pessoas que estavam lá, que viram e chegou áudios, [tempo 02:59 a 03:11] – perguntado o que é “PV”, respondeu que é no meu privado, tanto do Facebook como do WhatsApp, chegou assim muito concreto que viu, que foi perto de um monte de gente; [tempo 03:12 a 03:28] – perguntado se isso foi no mesmo dia do crime, respondeu que logo quando amanheceu o dia mandaram mensagem no meu privado, de pessoas que eu nem conhecia, no Facebook também, no Messenger chegou muita coisa; [tempo 04:30 a 04:57] – que aí eu falei ‘mas que história é essa de tiro?’; que até então eu achei que realmente tinha sido um acidente num baile e que ela tava no hospital e eu queria saber notícia com ele, já que eu não conseguia falar com ela; que aí ele falou eu não sei porque eu acho que a minha mãe que tá com ela, eu vou entrar em contato com a minha mãe e te dou um retorno; que aí eu desliguei e quando eu fui olhar o meu privado do celular, tinha mensagem falando que tinha sido ele; [tempo 05:01 a 05:08] – que aí que eu entendi, eu retornei para ele, ele já não me atendia mais, nem ele, nem a mãe dele, nem o pai dele já não me atendia mais; [tempo 05:45] – perguntado se ela morreu com um disparo de arma de fogo, respondeu que sim; [tempo 05:47] – perguntado se o disparo foi na cabeça, respondeu que sim, no meio certinho; [tempo 05:52] – perguntado se foi na testa ou na nuca, respondeu que no meio da testa; [tempo 05:54] – perguntado se ela morreu no local, respondeu que sim; [tempo 06:55 a 07:07] – perguntado se tem relato de agressões física, se ele agredia ela fisicamente, ameaças, respondeu que direto; que ela já lavrou ocorrência contra ele; que já tinha medida protetiva; [tempo 07:09 a 07:16] – perguntado se então o relacionamento dos dois era conturbado, respondeu que ele bateu nela grávida de cabo de rodo; que tentou atirar uma vez; [tempo 07:46 a 08:02] – perguntado se sabe por que motivo ele atirou nela, respondeu que eu não tenho certeza, mas chegou nessas mensagens que chegou pra mim falando das pessoas que viram, que eles tiveram uma briga, uma discussão, por ciúme;

Convém assinalar que o réu Felipe Martins de Amorim, foi interrogado à fl. 241 (mídia fl. 39), afirmou que já bateu na vítima [tempo 08:37 a 08:57] por conta de discussões e que ela estava grávida [tempo 09:00 a 09:30].

Questionado sobre o que ocorreu no dia 31 de outubro de 2020, o réu respondeu que estavam em uma festa para comemorar o aniversário da vítima [tempo 10:31 a 10:54], que iniciaram uma discussão [tempo 11:01 a 11:14] e que teria efetuado um disparo na vítima [tempo 11:16 a 11:25] - [tempo 11:26].

Perguntado se apontou a arma para a cabeça dela e atirou, respondeu ‘que eu não me recordo mais eu acho que [inaudível] e sem querer disparou, mas eu já tinha tirado o carregador e não sabia que tinha uma bala na câmara’ - [tempo 12:38 a 12:59].

Sobre o motivo de tirar o carregador da arma, o réu respondeu ‘que tirou por precaução, porque eu sabia, eu pensei que não tinha uma bala na agulha, pra não acontecer nada, tipo eu tirei para ver que não tinha bala na agulha, mas eu já tinha esquecido’ - [tempo 13:21 a 13:46].

Ao ser questionado sobre a finalidade de tirar o carregador, o réu afirma ‘que porque eu sabia que tinha uma bala na agulha, para dar um susto nela’ - [tempo 13:52 a 14:09] e ‘que eu já tirei o carregador para não acontecer nada demais, mais eu tinha esquecido que tinha uma bala na agulha
’ - [tempo 14:11 a 14:18]”.

Ou seja, ao contrário do que argumenta o recorrente, o que se percebe é que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação ao homicídio triplamente qualificado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão essa extraída dos depoimentos de todas as testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Sob tal perspectiva, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Sobe o tema, afirma Eugênio Pacelli que, “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
['Comentários ao Código de Processo Penal', 4ªed., 2011, p. 1144].

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em anulação da sentença e, via de consequência, por 'decisão manifestamente contrária à prova dos autos', com fulcro no art. 593, inciso III, 'd' do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
(TJES; APCr 0007898-33.2017.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

1. O sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do tribunal do júri é o da íntima convicção, casos em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do júri, que decide desprendido de qualquer critério de julgamento.
In casu
, verifica-se que a decisão dos jurados encontra elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza a anulação da sentença e a realização de novo julgamento.
2. Ao aplicar a pena-base, o culto juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. Há no caderno processual circunstâncias judiciais concretas aptas a afastar a pena-base do réu do mínimo legal as quais foram exaustivamente fundamentadas na sentença condenatória. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0008822-21.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/02/2022; DJES 11/03/2022).

No caso em análise e conforme amplamente demonstrado, a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.

Pelo exposto, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público de 1º grau sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos mas espelha o entendimento dos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pedido de anulação da decisão do Tribunal do Júri, não merece prosperar.

Prosseguindo, a defesa requereu que fossem afastadas as qualificadoras constantes nos incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), do § 2º, do artigo 121, do Código Penal.

Acerca do motivo fútil, sustenta a defesa que “a motivação para o suposto delito não teria ficado esclarecido (sic), isso porque a maioria das testemunhas entrevistadas, sobretudo as amigas da vítima Kezia e Karen (fls. 88 e 90) apenas ouviram dizer que a motivação estaria ligada a ciúmes. Ou seja, o único elemento constante nos autos que não a versão do acusado apontaria para motivação completamente diversa da narrada na denúncia e no julgamento em plenário”.

Contudo, conforme amplamente demonstrado alhures, em verdade, o crime foi praticado a partir de uma discussão entre o casal, seja por ciúmes, seja por qualquer outro motivo, mas que de qualquer forma evidenciou o quão insignificante e de pouca importância ele (motivo) era.

Além disso, importante destacar, que tal motivação é inteiramente desproporcional à natureza do crime praticado, na medida em que uma singela divergência entre autor e vítima, levou à morte de uma jovem com apenas 21 (vinte e um) anos de idade, que inclusive já era mãe de uma criança com menos de 1 (um) ano.

Em idêntica orientação:

(...) Da qualificadora do motivo fútil. Consoante a leitura do quesito nº 6, o Conselho de Sentença apontou que o motivo do crime se deu em razão de uma mera discussão do casal. Com efeito, não há indicação, no presente feito, de que o feminicídio ocorreu por motivo relevante, como ciúmes ou eventual término do relacionamento.
In casu,
segundo esclareceu a genitora de roniele, no dia dos fatos, durante a briga dentro do quarto, ouviu a vítima dizer que tinha denunciado o réu, e, logo em seguida, escutou barulho de objetos batendo na parede e os tiros. O motivo fútil resta evidenciado pelo fato de que nem mesmo as testemunhas apontaram uma razão específica e importante para a desavença ocorrida entre o casal naquele dia. Portanto, a despeito da intensidade da discórdia havida entre ambos no momento do crime, resta configurada a desproporção do agir do acusado, ao ceifar a vida de sua companheira com dezoito disparos de arma de fogo contra ela. (...). (TJRJ; APL 0017441-87.2020.8.19.0066; Volta Redonda; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Cláudio Tavares de Oliveira Junior; DORJ 15/02/2024; Pág. 299).

Em relação à qualificadora referente ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, idêntica deve ser a conclusão alcançada.

Isto porque, diversamente do que sustenta a defesa, a robusta prova testemunhal produzida informa que “o denunciado surpreendeu a vítima com um disparo de arma de fogo à queima-roupa, impossibilitando qualquer chance de reação”.

E não é só. No plano pericial, consta do laudo de exame cadavérico às fls. 113/114, “lesão sugestiva de orifício de entrada (OE) de projetil de arma de fogo em região frontal”, circunstância que reforça a presença da qualificadora suso referenciada.

Nesse sentido:

(...) 2. Apurou-se que o crime teria sido cometido com um único tiro de arma de fogo na testa da vítima, não havendo qualquer indício de que esta teve a mínima chance de se defender, sequer fugir da investida criminosa, características de um homicídio cometido mediante recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima e motivado por desavenças resultantes do consumo excessivo de álcool. 3. A respeito da exclusão de qualificadora da sentença de pronúncia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 4. Existindo indícios suficientes de autoria, ainda que pairem dúvidas no momento processual da pronúncia, o juiz monocrático deve pronunciar, uma vez que nessa fase processual vigora o princípio in dubio pro societate. 5. À unanimidade, negou-se provimento ao recurso. (TJPE; RSE 0003865-56.2018.8.17.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo; Julg. 12/03/2019; DJEPE 03/04/2019).

Por fim, entendo que restou suficientemente demonstrado que o crime foi cometido
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino,
não podendo ser considerada como
bis in idem
a “discussão do casal”, sendo válido consignar que a qualificadora do feminicídio (inciso VI) é de natureza objetiva (estado e condição de mulher) e coexiste com a qualificadora do motivo fútil (inciso II), que é de natureza subjetiva (motivação irrelevante).

Nesse sentido:

(...) IV - Ressalta-se, ainda, que ‘esta Corte possui o entendimento segundo o qual as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea’ (HC n. 430.222/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/3/2018, grifei). V - In casu, como bem destacado pela Corte de origem ‘diferentemente do alegado pela defesa, a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, na medida em que está relacionada à condição de gênero feminino, enquanto a qualificadora do motivo fútil é de natureza subjetiva, pois diz respeito à pessoa do agente’ (fl. 439). Portanto, inexiste constrangimento legal a ser sanado no caso dos autos. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 822.149; Proc. 2023/0153135-8; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 28/09/2023).

Ultrapassado tal requerimento, insurge-se o apelante contra o capítulo da dosimetria da pena.

No ponto, requer o redimensionamento da pena-base, alegando que a magistrada
a quo "
valorou negativamente a conduta social do réu, uma vez que o acusado constantemente ameaçava a vítima de morte”.

Ocorre que, a meu sentir, tal vetor foi exemplarmente motivado, a partir de dados concretos extraídos dos autos, em especial pelo extensa prova testemunhal produzida, que só veio a corroborar a violência, a indiferença com a vida alheia e as agressões cometidas pelo acusado contra a vítima, em especial, quando a agrediu na região do quadril, enquanto ela estava grávida, com um cabo de vassoura/rodo, não havendo margem para promover qualquer alteração no quadro dosimétrico.

Em relação ao
quantum
de majoração, muito embora saiba que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. (STJ; AgRg-REsp 2.092.741; Proc. 2023/0301467-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/11/2023)”, no caso em comento a magistrada sentenciante adotou a fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo máximo e mínimo das penas consagrado pela jurisprudência pretoriana – 02 (dois) anos e 03 (três) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis - razão pela qual a pena-base deve mantida em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, a despeito da correta compensação realizada entre as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, incisos I (menoridade relativa) e III, alínea ‘d’ (confissão espontânea), com as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas ‘e’ (recurso que dificultou a defesa da vítima), ‘f’ (com violência contra a mulher), todos do Código Penal, necessário o decote da outra agravante considerada, qual seja, àquela relativa ao cometimento de crime em época de calamidade pública (art. 61, inciso II, alínea ‘j’, do CP).

Isto porque, os fatos em apreço não guardam relação com o estado de exceção mencionado (pandemia do coronavírus), não tendo sido comprovado que o recorrente se aproveitou desse contexto para a prática da infração penal, razão pela qual o
quantum
intermediário deve ser mantido no patamar basilar, qual seja, 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Nesse sentido:

(...) 3. Em relação à agravante descrita no art. 61, II, "j", do CP, cumpre registrar que considerar que o cenário de pandemia da Covid-19 se adequa à ideia de calamidade pública implicaria,
inter alia
, a sua aplicação indiscriminada para todos os crimes ocorridos nesse período. Tal consideração, portanto, acabaria por inobservar o próprio princípio constitucional de individualização da pena, visto que se passaria a não mais particularizar o contexto em que ocorrido o fato delituoso, o qual não se pode afirmar que sempre guarda relação com as vicissitudes decorrentes desse interregno. 4. Na hipótese, não houve demonstração de que o agente haja se prevalecido da situação pandêmica para praticar o delito, razão pela qual não há como ser reconhecida a agravante em comento. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.032.834; Proc. 2022/0324522-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 30/08/2023).

Destarte, por inexistentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva de Felipe Martins de Amorim em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso

e a ele DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena do ora apelante, fixando-a em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)